Tribunal: TCU
Processo: 003.767/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com objetivo de fiscalizar as obras de adequação do Aeroporto Internacional de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com objetivo de fiscalizar as obras de adequação do Aeroporto Internacional de Salvador/BA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial; 9.2. ordenar, com fundamento no art. 12, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 202, inciso II, do Regimento Interno, a citação dos responsáveis solidários, abaixo arrolados, para que apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional, a quantia de R$ 2.970.222,42 (data-base: mês 5/2012), atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade quantia eventualmente já ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Alexandre Souza da Silva (CPF: XXX.927.465-XX), fiscal operacional do Contrato 139-EG/2012/0001 no período entre 7/5/2013 e 1/9/2013, por ter aprovado as medições que deram ensejo ao pagamento indevido dos serviços 'administração local da obra' e 'operação e manutenção do canteiro' referentes ao 2o turno de trabalho, em afronta aos arts. 62 e 63, §2o, inciso II, da Lei 4.320/1964 e art. 38 do Decreto n. 93.872/1986; 9.2.2. de Carlígia Barreto Fonseca (CPF: XXX.385.615-XX), gestora do Contrato 139-EG/2012/0001 a partir de 7/5/2013, por ter aprovado as medições que deram ensejo ao pagamento indevido dos serviços 'administração local da obra' e 'operação e manutenção do canteiro' referentes ao 2o turno de trabalho, em afronta aos arts. 62 e 63, §2o, inciso II, da Lei 4.320/1964 e art. 38 do Decreto n. 93.872/1986; 9.2.3. da empresa Construtora NM Ltda. (CNPJ: 74.190.620/0001-77) e da empresa Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda. (CNPJ 31.864.606/0001-07), por terem sido beneficiárias dos pagamentos indevidos 'administração local da obra' e 'operação e manutenção do canteiro' referentes ao 2o turno de trabalho no Contrato 139-EG/2012/0001, em afronta aos arts. 62 e 63, §2o, inciso II, da Lei 4.320/1964 e art. 38 do Decreto n. 93.872/1986; 9.2.4. da empresa Souza Neto Engenharia e Planejamento Ltda., por, no âmbito das atribuições previstas no contrato 0015-OS/2013/0015, firmado com a Infraero, ter atuado no preenchimento indevido e intempestivo dos diários de obra e na aprovação das medições que deram ensejo ao pagamento indevido dos serviços 'administração local da obra' e 'operação e manutenção do canteiro' referentes ao 2o turno de trabalho, em afronta aos arts. 62 e 63, §2o, inciso II, da Lei 4.320/1964 e art. 38 do Decreto n. 93.872/1986; 9.3. informar os responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, o débito ora apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 9.4. deixar consignado na ata da sessão de julgamento que a SeinfraRodoviaAviação, ao emitir pronunciamento sobre a tomada de contas especial, ratifique as análises das razões de justificativa ou promova as alterações que entender pertinentes; 9.5. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e ao Ministério da Infraestrutura, nos termos do artigo 198 do Regimento Interno do TCU.